Tribunal: TJBA
Processo: 8015248-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015248-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELMA BORGES DA CUNHA BARROS

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária e indenização por danos morais, em razão de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear judicialmente diferenças e indenização relativas à conta do PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150, fixou a tese de que a pretensão ao ressarcimento de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que se dá, em regra, na data do saque.

4. No caso, o saque foi realizado em 16/08/2004, ocasião em que a parte tomou ciência do saldo disponível, findando-se o prazo prescricional em 16/08/2014. A ação foi ajuizada apenas em 22/11/2024, configurando prescrição.

5. Tese de ciência apenas com a obtenção de extratos em 2024 afastada, sob pena de subordinar o prazo prescricional ao exclusivo arbítrio da parte, em afronta à segurança jurídica.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8015248-62.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
DELMA BORGES DA CUNHA BARROS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente